Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-57.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-57.2023.8.14.0221

APELANTE: LUAN SALES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por Luan Sales Sales contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em regime inicial fechado. A defesa postulou a absolvição por alegada nulidade decorrente de violação de domicílio, a readequação da dosimetria penal, a desclassificação da receptação dolosa para culposa e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente de ingresso policial ilegal em domicílio; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, pois deve ser formulado por meio de habeas corpus perante o órgão jurisdicional competente, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

4.

A preliminar de nulidade por violação de domicílio é rejeitada, porque a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela moradora do imóvel, companheira do acusado, além de haver situação de flagrante delito.

5.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de cocaína e maconha em poder do acusado.

6.

A autoria do delito de tráfico de drogas é demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie na residência onde o acusado se encontrava.

7.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação criminal quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

8.

A autoria do crime de receptação dolosa é comprovada pela posse de veículo com restrição de roubo/furto, sem que o acusado apresentasse justificativa plausível acerca da origem lícita do bem.

9.

A desclassificação da receptação dolosa para culposa é inviável, porque as circunstâncias da aquisição do veículo revelam ciência da origem ilícita da res furtiva.

10.

A dosimetria da pena relativa ao tráfico de drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11.

A pena aplicada pelo crime de receptação foi fixada no mínimo legal, inexistindo fundamento para sua redução.

12.

O regime inicial fechado mostra-se inadequado, pois a soma das penas resultou em 08 anos de reclusão e o acusado não é reincidente, impondo-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em residência é válido quando autorizado pela moradora e diante de situação de flagrante delito.

2.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

3.

A posse de veículo produto de crime, sem explicação plausível acerca de sua origem, autoriza a condenação por receptação dolosa.

4.

A natureza e quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

5.

É cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena totaliza 08 anos de reclusão e o réu não é reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 180, caput e § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Penal nº 11797066, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação Penal nº 11814629, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Luan Sales Sales
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por infringir o disposto no
art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
, devendo as penas serem cumprida, incialmente, em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas, ID 29251508,
requer a defesa a absolvição do apelante, aduzindo que as provas produzidas neste processo foram obtidas com violação de domicílio, devendo ser desentranhadas dos autos.

De forma subsidiária
, entende que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu, devendo a pena ser redefinida para o mínimo permitido em lei, modificando-se o regime de cumprimento da pena, do fechado, para um regime aberto.

Também requer a desclassificação do crime de receptação para o delito em sua forma culposa, descrito no art. 180, § 3º, do CPB.

Ao final, requer o direito de recorrer, da sentença, em liberdade.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto pelo apelante.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa na parte conhecida do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 29251356, de forma sintética,
in verbis
:

“No inquérito policial consta que, na data de 09/03/2023, por volta das 12h50min, a polícia militar local, após denúncia, e ao realizar buscas em uma residência, sob a autorização da proprietária do imóvel, encontrou o denunciado e, ao seu lado, o valor de R$ 2.048,35 (dois mil e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) em espécie, além de uma bolsa rosa que, em seu interior, acondicionava uma barra da substância que aparenta ser o entorpecente conhecido como “oxi”, pesando aproximadamente 450g (quatrocentas e cinquenta gramas) e, em outro compartimento da casa, foi encontrada uma porção de entorpecente conhecido vulgarmente como “maconha”, pesando aproximadamente 158g (cento e cinquenta e oito gramas). Além de verificarem que o veículo adquirido pelo denunciado apresentava restrição de roubo/furto, no banco de dados do DETRAN.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Açu proferiu sentença meritória, condenando o denunciado às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, bem como a desclassificação do delito de receptação dolosa para o crime em sua forma culposa.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa que as provas produzidas no processo se deram em virtude de violação de domicílio, não havendo nenhum mandado judicial ou autorização do morador para que os policiais adentrassem no imóvel e procederem revista e apreensão de bens.

A tese esposada não merece acolhimento.

Verifica-se, à ID 29251255, que a namorada do acusado, Sra. JUCELLE SILVA DE SOUSA, procedeu a devida autorização para que os agentes da lei entrassem em seu imóvel, onde o denunciado estava, conforme abaixo transcrito:

“Na data de hoje (09/03/2023) estava na frente de sua casa, junto de sua tia Valéria e do seu irmão Jailson quando a Policia Militar chegou; QUE, Jucelle namora com LUAN por volta de dois meses, sendo que até então, LUAN estava morando em Castanhal, mas cerca de uma semana atrás, ele chegou na casa da depoente, dirigindo 0 veículo HONDA FIT de cor CINZA placa OBY - 2534, mas não falou nada em relação a origem do veículo, sendo que a depoente também não perguntou nada a respeito do carro, por acreditar que o carro era dele e, mesmo assim, permitiu que o veículo ficasse estacionado em sua residência, e durante esse período, LUAN ficou morando na casa da depoente; QUE, os policiais militares chegaram, e perguntaram para a depoente sobre carro e se tinha alguém na residência, mas respondeu negativamente, mesmo sabendo que era mentira, por conta de estar nervosa; QUE, um dos policiais perguntou se podiam entrar na residência, e a depoente permitiu, com isso acompanhou os policias, e ficou aguardando; QUE, dentro da casa estava LUAN, deitado na cama, ao lado de uma bolsa rosa; QUE, confirma que a bolsa rosa encontrada na casa é sua, acontece que, dentro da bolsa foi encontrado uma barra de substância similar a OXI, mas a depoente diz que hoje retornou de uma viagem que fez para Marituba/PA, e estava fora desde 05/03/2023 (domingo), e LUAN junto com Wellington (irmão da depoente) ficaram na residência, devido o resto da família também ter viajado; QUE, acredita que LUAN possa ter botado a droga dentro da sua bolsa para guardar, e confirma que tinha visto a substância similar a OXI dentro da sua bolsa hoje pela parte da manhã, mas não confrontou LUAN devido estar dormindo; QUE, após LUAN acordar, chegou a notícia que o irmão da depoente (Wellington) sofreu acidente de moto e estava no hospital, com isso, não conversaram mais a respeito e, poucos minutos depois, a PM foi até a casa; QUE, não sabia que LUAN vendia drogas; QUE, LUAN saia apenas pelo período noturno, mas não desconfiou de nada, nem mesmo sobre a origem do veículo, além de não ter visto nenhum tipo de movimento diferente desde que LUAN começou a morar com a depoente; QUE, antes de ter visto a droga em sua bolsa, informa que não viu nenhuma droga dentro da propriedade; QUE, diz que não é usuária de entorpecente, mas seu irmão Wellington sim, relata também que ano passado, Wellington vendia drogas, desconfiou que ele vendia por conta do movimento diferente na residência, sempre tinha gente indo lá, sendo que ele também já tinha falado para Jucelle que vendia drogas, mas a depoente acredita que ele tenha parado, por conta do movimento na residência ter parado e, por isso, acredita que a droga apreendida seja de LUAN, até pelo fato de LUAN ter passagem pela polícia; QUE, por fim, durante o tempo que Wellington vendeu entorpecentes, não sabe dizer quem era seu fornecedor e nem de onde LUAN conseguiu comprar este entorpecente.”

Assim, diferente do que aduziu a defesa, o ingresso na residência da namorada do réu, onde este se encontrava, foi devidamente franqueado pela moradora, não existindo qualquer impropério na ação policial, além do que, para robustecer mais ainda a presença dos policiais no local, a situação era de fragrante, não somente em relação ao automóvel objeto de um roubo antecedente, como também da quantidade e variedade de droga encontrada no local.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 29251480,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(450 gramas) e
MACONHA
(158 gramas), bem como termos de exibição e apreensão do
veículo HONDA FIT de cor CINZA placa OBY – 2534 à ID 29251256
, inquérito policial e demais testemunhos prestados nos autos

QUANTO À AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam o apelante como autor do crime em exame,
senão vejamos
:

As testemunhas, RENATO RODRIGUES CORDEIRO, HERASMO DA ROCHA LIMA, MARCOS EWERTHON SANTANA PINHEIRO, ANTÔNIO CARLOS ISAIAS ARAÚJO e ELENILSON GARCIA MONTEIRO, policiais militares, disseram em juízo, mídia constante à ID 29251456 e ss., que
confirmam os termos da denúncia; que estavam em ronda quando foram informados por um cidadão sobre um carro que poderia ser fruto de roubo, já que o dono do carro somente saia nele no período da noite; que foi solicitado para o cidadão que informasse aos policias os dados da placa do carro para que fosse averiguado; que puxando as informações pela base do Detran verificou-se que o veículo era produto de crime; que fizeram diligência até o local indicado; que havia duas mulheres na frente do imóvel; que pediram permissão para entrar na residência, o que lhes foi concedida; que verificaram que havia um cidadão deitado na casa; que junto do cidadão tinha uma sacola rosa com produto entorpecente oxi; que foi encontrada também maconha no local; que o veículo objeto de roubo foi apreendido pelos depoentes.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a propriedade da droga apreendida, afirmando também que o veículo que foi encontrado era seu e que havia comprado alguns dias antes do fato por uma certa quantia.

Ora, analisando os depoimentos, entendo que a autoria atribuída ao recorrente encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, e sim, tudo que consta no processo aponta ao apelante como autor do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
, vejo que a autoria desse delito se mostrou também evidente, já que claro está nos depoimentos alhures transcritos que o acusado estava na posse de um veículo automotor objeto de crime de roubo antecedente, alegando o recorrente, em sua defesa, que desconhecia a origem ilícita do veículo quando procedeu sua compra dias antes de ser preso.

A receptação própria exige o dolo do agente de adquirir coisa que sabe ser produto de crime, enquanto a receptação culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP, trata-se de modalidade na qual existem indícios de que a coisa a ser adquirida possui origem ilícita, seja por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, e mesmo assim, diante desta dúvida, o agente opta por receber ou adquiri-la, ignorando a possível origem criminosa.

As circunstâncias suspeitas em que disse o apelante ter tomado posse do veículo através de uma simples compra, dias antes, sem falar da negociação ou qualquer outro indicativo que demonstrasse que o bem pertencia a terceiro, denotam, com clareza seu conhecimento acerca da ilicitude do objeto.

Portanto, a apreensão do bem produto de crime na posse do réu implica a presunção de responsabilidade, invertendo-se, pois, o ônus probatório, cabendo à Defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita da "
res furtiva
" e a inexistência da finalidade de aferir vantagem, o que não ocorreu,
in casu
.

Sendo assim, conforme as provas produzidas no crivo do contraditório, é possível constatar com clareza que o réu tinha conhecimento da ilicitude do objeto, não merecendo guarida a pretensão absolutória.

2 – DA REQUERIA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, entende o réu que as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis, devendo a pena ser redefinida para o mínimo permitido em lei, modificando-se o regime de cumprimento da pena, do fechado, para um regime aberto.

Tal tese não possui esteio forte para sustentá-la.

Na análise da dosimetria penal presente à ID 292514936
, vejo que
no que se refere ao delito de tráfico de drogas
, o magistrado julgador valorou corretamente a natureza e quantidade da droga apreendida em poder do réu como circunstância desfavorável, de forma preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, conforme enfatiza o próprio enunciado legal, constante no art. 42, da Lei 11.343/2006, impondo a pena base, bem como a reprimenda final, em relação a esse delito, no importe de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, quantum que se mostrou adequado ao delito praticado e as circunstâncias analisadas na referida dosimetria.

Já quanto ao crime entabulado no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro
,
a pena
base deste
se mostrou arbitrada no mínimo permitido ao tipo
, bem como a reprimenda final, que foi de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, não existindo razão alguma para se proceder a qualquer reparo na dosimetria exposta, pois a pena, como dito anteriormente, foi definida no mínimo legal permitido a esse tipo penal violado.

No entanto
, cabe ressaltar que apesar da aplicação do concurso material de crime ao caso em análise, e a subsequente soma das penas arbitradas, que gerou uma pena final de 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, o regime de cumprimento da pena foi definido no fechado, o que se mostrou inadequado, já que o enunciado presente no art. 33, § 2º, a, do CPB, dispõe que, as penas privativas de liberdade superior a 08 anos deverão ser cumpridas em regime fechado.

Além do que, por não ser o denunciado reincidente, necessário se faz corrigir esse equívoco, para impor o regime de cumprimento inicial da pena do apelante no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redefinir tão somente o regime de cumprimento inicial de pena do apelante para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/07/2026